Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Em atenção ao Contraditório, intime-se o agravante a se manifestar acerca dos documentos apresentados com a Petição de ID 64290704, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator